Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017903-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINA JACKELINE DE SOUZA - CPF: 024.182.711-61 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO DE DÉBITO –PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE BAIXA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROTESTO DEVIDO – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI N. 9.492/97 – POSSIBILIDADE DE BAIXA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE BAIXA - AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO OU PEDIDO ESCRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido do próprio comprovante de quitação da dívida ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, munido da carta de anuência a ser requerida ao credor.

2. Ausente comprovação de que a recorrente diligenciou no sentido de tentar efetuar a baixa do protesto junto ao Cartório Notarial fornecendo o comprovante de pagamento ou que solicitou administrativamente a carta de anuência e que lhe fora negada.

3. Inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, razão pela qual a improcedência se impõe.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que o título protestado estava inadimplente, sendo legítimo o protesto realizado e, em relação ao cancelamento, que a reclamante não comprovou a solicitação da carta de anuência ao Banco para solicitar o cancelamento do protesto, ônus que lhe incumbia.

A recorrente sustenta que a carta de anuência não foi emitida pela empresa recorrida, razão pela qual não pode solicitar o cancelamento do protesto, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, juntando, em grau recursal,

cópia de e-mail solicitando a emissão de carta de anuência enviada em 08/12/2020.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito protestado em Cartório, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamante juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

A parte promovente alegou na inicial que quitou os débitos com o banco reclamado através do acordo homologado judicialmente em setembro de 12/07/2017, no processo n. 1001567-70.2017.8.11.0002, tramitado na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, porém teve seus dados indevidamente protestados em 12/11/2018.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta Certidão positiva expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, Cópia da minuta de acordo e da Sentença proferida no processo n. 1001567-70.2017.8.11.0002.

O banco reclamado afirma que “
parte autora realizou o pagamento da parcela 05/07/2018, somente em 13/11/2018 e que segundo o recurso repetitivo n. 1.339.436/SP é obrigação da parte devedora providenciar a baixa de protesto
” (sic) após a quitação da dívida.

Assevera que “A atual decisão do STJ é no sentido de que o não há dever do credor enviar o documento, sem a solicitação expressa do devedor, por isso, não haverá direito a qualquer indenização pelo não envio sem solicitação” (sic). Alega que o protesto foi apresentado em 12/11/2018, enquanto que o pagamento foi realizado em 13/11.2018. A fim de comprovar a tese defensiva, junta telas sistêmicas,
prints
das pendencias do Serasa Experian com as informações de inserção e baixa do cadastro.

Compulsando os autos, verifica-se que é as partes firmaram um acordo no processo n. 1001567-70.2017.8.11.0002, cujo objeto envolvia a quitação das parcelas 11/48 até 18/48 e não todas as parcelas do contrato.

Verifica-se que a parcela com vencimento em 05/07/2018 – 30/48 foi protestada pelo banco em 12/11/2018, em razão da inadimplência da reclamante, sendo posteriormente paga pela reclamante em dia 13/11/2018, assim é patente a ausência de conduta ilícita do banco se na inscrição do protesto, haja vista que no momento do protesto a reclamante era inadimplente.

Por derradeiro, no que alude a informação que de que o Banco manteve o nome da reclamante protestado, sem o fornecimento da documentação adequada para proceder à baixa do protesto, o que ensejaria o dever de indenizar, faz-se necessário esclarecer que, embora o reclamado afirme ter realizado a baixa da cobrança, verifica-se que o protesto permanecia inscrito em julho/2020, conforme consta da certidão emitida pelo Cartório de Registro Civil – ID 75160967.

Neste ponto, consigne-se que em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixo do mesmo incumbe ao devedor, munido do próprio comprovante de quitação da dívida ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, munido da carta de anuência a ser requerida ao credor e, não havendo comprovação de que a recorrente diligenciou no sentido de tentar efetuar a baixa junto ao Cartório Notarial fornecendo o comprovante de pagamento ou que solicitou administrativamente a carta de anuência e que lhe fora negada, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, razão pela qual a improcedência se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS). Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).
Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Reforma da sentença para julgar improcedente o dano moral. (N.U 1043087-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, DA LEI No 9.492/97 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida. Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento e pagando as taxas e emolumentos devidos, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(N.U 1002784-19.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021